Tribunal: TJBA
Processo: 8018663-06.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: RECLAMAÇÃO n. 8018663-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial RECLAMANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO RECLAMADO: DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em reclamação. Cláusula de reserva de plenário. Declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário. Inexistência de omissão, obscuridade ou erro material. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que julgou procedente reclamação constitucional para cassar acórdão da Quarta Câmara Cível, por violação à cláusula de reserva de plenário, ao declarar a inconstitucionalidade de ato normativo estadual sem instauração do incidente próprio. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que atos normativos secundários se submetem apenas ao controle de legalidade; (ii) saber se houve erro material quanto ao reconhecimento de declaração expressa de inconstitucionalidade; (iii) saber se há obscuridade quanto ao alcance da cassação do acórdão reclamado; e (iv) saber se ocorreu perda superveniente do objeto da reclamação em razão de alteração normativa posterior. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente a controvérsia, delimitando corretamente o objeto da reclamação à preservação da competência do Órgão Especial, não sendo relevante, para esse fim, a natureza primária ou secundária do ato normativo analisado. 4. Restou caracterizado que o órgão fracionário realizou juízo de inconstitucionalidade com fundamento direto na Constituição Federal, afastando a incidência da cláusula de reserva de plenário, o que configura vício procedimental de natureza constitucional. 5. Não há erro material, pois as decisões de origem foram explícitas ao reconhecer a ilegalidade/inconstitucionalidade da Portaria SEFAZ nº 445/1998, tendo o acórdão reclamado adotado tal fundamento como razão determinante do julgamento. 6. A cassação do acórdão por nulidade absoluta contamina integralmente o julgado, inexistindo fundamentos autônomos aptos a subsistir ou a produzir coisa julgada. 7. A alteração posterior do ato normativo não afasta o objeto da reclamação, que se volta à correção do vício de usurpação de competência, tampouco impede o controle de constitucionalidade de norma revogada que produziu efeitos concretos. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Configura violação à cláusula de reserva de plenário o afastamento de ato normativo por órgão fracionário com fundamento direto na Constituição Federal, ainda que se trate de norma infralegal. 2. A cassação de acórdão por usurpação de competência do Órgão Especial implica a desconstituição integral do julgado, inexistindo coisa julgada sobre fundamentos a ele logicamente subordinados.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 397354 AgR; STF, RE 721553 AgR. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Reclamação n. 8018663-06.2024.8.05.0000, em que é embargante POSTO KALILÂNDIA LTDA e embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , à unanimidade, em conhecer do recurso e rejeitar as suas razões, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora